Tribunal: TJMT
Processo: 1043585-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL - 1043585-34.2025.8.11.0000
Requerente:
MARIZA RIVAROLA ROCHA e outros
Requerido:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Habeas Corpus impetrado em face de decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária anteriormente concedido ao paciente nos autos do processo de execução penal n. 0069870-12.2006.8.22.0010.
Fatos relevantes: (i) o paciente teve sua prisão domiciliar humanitária revogada pelo Juízo da Execução Penal, motivada pelo seu envolvimento em novos delitos, apurados nos autos das ações penais n. 1004552-31.2025.8.11.0002 e 1002260-73.2025.8.11.0002, além da evasão do domicílio, não recebimento da equipe psicossocial e descumprimento das condições do benefício; (ii) o paciente apresenta quadro de saúde grave, incluindo Diabetes mellitus tipo 2, com amputação de membro inferior e outras comorbidades; (iii) o paciente foi recapturado em contexto delituoso; (vi) laudo médico da unidade prisional atesta que o paciente vem recebendo regularmente os medicamentos necessários, indicando possibilidade de manutenção do tratamento intramuros.
Requerimento do recurso: reforma da decisão monocrática para dar regular processamento do habeas corpus impetrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal que revogou prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é admitido como substituto de recurso específico previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A decisão proferida em execução penal deve ser impugnada por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.
3. Não caracteriza flagrante ilegalidade a decisão que revoga prisão domiciliar humanitária quando fundamentada em descumprimento das condições do benefício, indícios de envolvimento em novos delitos e evasão do domicílio.
4. A prática de novo crime constitui falta grave, nos termos da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A existência de laudo médico atestando que o paciente vem recebendo regularmente os medicamentos necessários na unidade prisional afasta o requisito de imprescindibilidade absoluta da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e art. 5o, XLIX; Lei de Execução Penal, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 860.032/CE, Súmula n. 526 e AgRg no HC 622.225/SC; TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000 e N.U 1000402-81.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043585-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (AGRAVANTE), juiz 2a. vara criminal de Cuiaba -MT (AGRAVADO), CLAUDIONOR RODRIGUES - CPF: 362.276.501-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pela defesa contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito,
Habeas Corpus

impetrado em face de decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária anteriormente concedido ao paciente nos autos do processo de execução penal n. 0069870-12.2006.8.22.0010.

Fatos relevantes: (
i
) o paciente teve sua prisão domiciliar humanitária revogada
pelo Juízo da Execução Penal, motivada pelo seu envolvimento em novos delitos, apurados nos autos
das ações penais n. 1004552-31.2025.8.11.0002 e 1002260-73.2025.8.11.0002
, além da evasão do domicílio, não recebimento da equipe psicossocial e descumprimento das condições do benefício;
(
ii
) o paciente apresenta quadro de saúde grave, incluindo Diabetes mellitus tipo 2, com amputação de membro inferior e outras comorbidades; (
iii
) o paciente foi recapturado em contexto delituoso; (
vi
) laudo médico da unidade prisional atesta que o paciente vem recebendo regularmente os medicamentos necessários,
indicando possibilidade de manutenção do tratamento intramuros.

Requerimento
do recurso: reforma da decisão monocrática
para dar
regular processamento do habeas corpus impetrado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em
discussão
consiste em
saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal que revogou prisão domiciliar humanitária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O
habeas corpus
não é admitido como substituto de recurso específico previsto em lei, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2.
A decisão proferida em execução penal deve ser impugnada por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

3.
Não caracteriza flagrante ilegalidade a decisão que revoga prisão domiciliar humanitária quando fundamentada em descumprimento das condições do benefício, indícios de envolvimento em novos delitos e evasão do domicílio.

4.
A prática de novo crime constitui falta grave, nos termos da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A existência de laudo médico atestando que o paciente vem recebendo regularmente os medicamentos necessários na unidade prisional afasta o requisito de imprescindibilidade absoluta da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III
e
art. 5o, XLIX; Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 860.032/CE, Súmula n. 526 e
AgRg
no HC 622.225/SC; TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000
e
N.U 1000402-81.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Claudionor Rodrigues
contra decisão monocrática proferida que extinguiu, sem resolução do mérito, o
habeas corpus
impetrado em face de ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do processo de execução penal n. 0069870-12.2006.8.22.0010, revogou o benefício da prisão domiciliar
humanitária anteriormente concedido
ao paciente (id. 334258879).

S
ustenta que a decisão monocrática agravada deve ser reformada,
uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o entendimento pela não admissão do habeas corpus como substitutivo recursal deve ser afastada em situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Ressalta que o paciente necessita de tratamento médico complexo, impossível de ser replicado em ambiente carcerário, pois apresenta
gravíssimo quadro de saúde, incluindo Diabetes mellitus tipo
2
, com amputação de membro inferior direito e outras comorbidades.

Assevera que a ilegalidade n
o caso é manifesta, tendo em vista a manutenção de um indivíduo em um ambiente prisional comprovadamente incapaz de gerir sua condição de saúde crítica representa afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde e à integridade física (CF,
arts
. 1°, III, e 5°, XLIX).

Destaca, ainda, que a decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária baseou-se em dois procedimentos criminais sem robustez probatória, em ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Com essas considerações, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática, determinando-se o regular processamento do
habeas corpus
impetrado (id. 336763879).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
desprovimento
do recurso (id.
339103373
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor
compreensão, registra
-se que no
habeas corpus

a impetrante sustentou que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da revogação da sua prisão domiciliar humanitária, o qual apresenta quadro de saúde gravíssimo (Diabetes Mellitus tipo
2
, com amputação de membro inferior e oscilações glicêmicas severas), e que as supostas novas práticas delitivas que ensejaram a revogação do benefício carecem de robustez probatória (id. 334258857).

O
writ
não foi conhecido por inadequação da via eleita.

Isso porque
,
a decisão combatida foi proferida no curso da execução penal (processo no 0069870-12.2006.8.22.0010), hipótese em que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a impugnação de decisões interlocutórias, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

É cediço que
o “
habeas corpus não é admitido como substituto de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
” (STJ, HC n. 860.032/CE, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025).

Na espécie,
porém, não se verifica manifesto constrangimento ilegal, haja vista que a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal encontra-se devidamente fundamentada, pois a revogação da p
risão domiciliar está embasada no descumprimento das condições do benefício, seja em razão de indícios de
envolvimento em novos delitos, apurados nos autos das ações penais n. 1004552-31.2025.8.11.0002 e 1002260-73.2025.8.11.0002;
seja pelo não recebimento da equipe psicossocial e evasão do domicílio, com a sua recaptura em contexto delituoso (334258879).

Além disso, ponderou-se a existência de
laudo médico da unidade prisional atestando que
, embora com dificuldades, o agravante vem recebendo
regularmente os medicamentos necessários, em especial insulinas específicas, indicando possibilidade concreta de manutenção do tratamento intramuros,
o que afasta o requisito de imprescindib
ilidade absoluta da domiciliar (id. 334258879).

Ademais, como destacou o Juízo
a quo
, a prática de novo crime constitui falta grave, nos termos da Súmula n. 526 do STJ.

Pela pertinência, é aplicável
ao caso o
seguinte aresto
proferido por este Tribunal de Justiça
:

“
III.
Razões de Decidir

3. O “habeas corpus não é admitido como substituto de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade” (STJ, HC n. 860.032/CE, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025).

4. No caso, sem prejuízo de revisão da dosimetria na via própria, a redução [e proporcionalidade] da pena em virtude da incidência da circunstância atenuante da confissão foi efetivada no recurso de apelação, em decisão motivada e fundamentada em precedente do c. STJ (
AgRg
no HC 622.225/SC), o que afasta, ao menos na via estreita do habeas corpus, o constrangimento ilegal por teratologia.

5.
O habeas corpus não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [revisão criminal] quando ausente manifesta ilegalidade
(TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/07/2024).

6
. Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada
a
existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida
(TJMT, N.U 1000402-81.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/02/2023)
”. (TJMT, Agravo Regimental n. 1007089-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 13/05/2025).

Nesse quadro, não infirmados os fundamentos
expostos na decisão monocrática, e ausentes vício formal ou material, revela-se descabida a sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Regimental interposto por
Claudionor Rodrigues
,
a fim de manter a decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, o
habeas corpus
impetrado, por manifesta inadequação da via eleita
, em consonância com o parecer ministerial,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026